Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 419, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO SANADO. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Considerando que a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento foi enfrentada em decisão monocrática, competia à parte, diante de sua insatisfação, ter interposto agravo interno contra a referida decisão, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, providência que não adotou. A realização de laudo técnico complementar não ofende o disposto no artigo 419, do Código de Processo Civil, sendo certo que a norma busca assegurar, tão somente, que a escrituração contábil seja analisada em seu todo e não apenas nos lançamentos que seriam favoráveis a alguma das partes. Ciente de que, no presente caso, está sendo analisado o período integral determinado em acórdão proferido por este Eg. TJDFT, não há que falar em violação ao disposto na norma processual destacada. Omissão sanada, sem alteração do resultado do julgamento.